Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-77.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013545-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA LEITE PIMENTA - CPF: 688.870.941-87 (APELANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA - CNPJ: 03.568.170/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ONRIGAÇÃO DE FAZER CUMULA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta por aluna contra instituição de ensino superior privada, em razão de impedimento para colação de grau e expedição de diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que discute a regularidade de atos praticados por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino à luz do Tema 1.154/STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, exercem atividades delegadas pela União, de modo que controvérsias relativas à expedição de diplomas configuram matéria de competência da Justiça Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1154), firmou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar tais feitos, ainda que cumulados com pretensão indenizatória.

5. Precedentes desta Câmara reconhecem a incompetência da Justiça Estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que versem sobre a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que cumuladas com pedido de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.904, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.08.2023 (Tema 1154); STJ, AgInt no CC 189.083/SP; TJMT, N.U 1039587-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por interposta por Rosangela Leite Pimenta contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, movida em desfavor de Anhanguera Educacional Participações S.A e outra.

Na origem, a parte autora alegou ter cumprido integralmente as exigências curriculares do curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pelas instituições recorridas, tendo realizado todas as disciplinas, o estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso. Contudo, ao solicitar a colação de grau, teria sido surpreendida com a imposição de disciplina adicional ("Gestão do Projeto Educativo"), inserida de forma unilateral em virtude de atualização da grade curricular posterior à sua matrícula. Alegou, ainda, alteração não pactuada da modalidade de ensino, de semipresencial para totalmente a distância, o que, a seu ver, caracterizaria violação contratual e prática abusiva.

O juízo
a quo
, ao analisar o mérito da demanda, reconheceu o exercício regular da autonomia universitária pelas rés, concluindo pela ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, julgando improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao art. 6º, VIII do CDC, pois, mesmo determinada a inversão do ônus da prova, o magistrado singular teria exigido da autora comprovação negativa (inadimplemento), violando a sistemática protetiva do consumidor. Aduz, ainda, que a decisão não foi devidamente fundamentada (art. 489, §1º, IV e VI do CPC), pois não teria apreciado os comprovantes de pagamento, histórico acadêmico, nem a ausência de notificação sobre as alterações na grade ou na modalidade do curso.

No mérito, sustenta violação ao princípio da segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à confiança legítima, por imposição de disciplina fora da matriz curricular vigente ao tempo da matrícula. Assevera que a alteração da modalidade do curso, de semipresencial para EAD, sem seu consentimento, viola o CDC e configuraria prática abusiva e que a prestação do serviço foi defeituosa e descumpriu o dever de informação (arts. 6º, III e 20 do CDC). Defende a configuração de dano moral, diante da frustração de expectativa legítima da aluna, do abalo à sua dignidade e da negativa de colação de grau, quando já havia, segundo afirma, cumprido os requisitos do curso na forma originalmente contratada.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à colação de grau com base na matriz curricular vigente à época de sua matrícula, com a consequente expedição de diploma, bem como o arbitramento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 334131933)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em que pesem os argumentos apresentados pelas partes, entendo que a questão preliminar da competência deve ser analisada de ofício, por ser de ordem pública.

A controvérsia recursal cinge-se à falha na prestação de serviços educacionais por uma instituição privada, que resultou no impedimento da autora de obter seu diploma de curso superior. A pretensão da autora inclui a obrigação de fazer, consistente na colação de grau no curso de enfermagem.

A instituição de ensino superior privada, no exercício de sua atividade, atua por delegação do Poder Público Federal. Portanto, em processos que questionam a regularidade de seus atos administrativos, como a emissão de diplomas, a competência para julgar e processar o feito é da Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1154), de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Dessa forma, o presente caso, que envolve diretamente a questão da colação de grau em curso superior por uma universidade privada, se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo STF. Portanto, o julgamento não compete à Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"[...] O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.304 .904/SP (Tema 1.154), sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou orientação segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3. Constatada a similitude da questão jurídica trazida nestes autos com a tese jurídica firmada pelo STF na sistemática de Repercussão Geral, deve ser a tese do STF aplicada ao caso em tela, em respeito e observância à sistemática dos julgamentos de casos repetitivos, nos termos do art . 927, III, do CPC. [...]”

(STJ - AgInt no CC: 189083 SP 2022/0181165-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).”

“[...] 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alteração da grade curricular e o impedimento de colação de grau por suposta pendência de disciplina configuram falha na prestação do serviço educacional; (ii) se a autora tem direito à indenização por danos morais e materiais, à luz da teoria da perda de uma chance; e (iii) se é cabível a expedição do diploma de conclusão do curso superior.

III. Razões de decidir

3. As instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, exercem atividades delegadas pela União, de modo que controvérsias relativas à expedição de diplomas configuram matéria de competência da Justiça Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1154), firmou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar tais feitos, ainda que cumulados com pretensão indenizatória.

5. Precedentes desta Câmara reconhecem a incompetência da Justiça Estadual em casos análogos [...]”

(N.U 1039587-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 06/09/2025)

“[...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização. 4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal. 5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal. [...]”

(N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).”

Diante do exposto, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta e declaro a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária da Comarca de origem, restando prejudicada, nesta instância, a análise do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026